Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição n. 117.343/2023: A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB requer que se determine, em caráter de urgência a prorrogação dos contratos temporários por, pelo menos, mais 06 (seis) meses, considerando a necessidade extrema dos servidores promover a proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato, sob pena de danos irreparáveis a esta população.



    2. O Ministério dos Povos Indígenas prestou informações (Petição nº 122.298), informando a respeito das providências adotadas para a obter as contratações temporárias e corroborando a sua necessidade. A Procuradoria-Geral da República também apresentou manifestação favorável ao pedido (Petição nº 123.932/2023).



    3. Diante do exposto, determino a prorrogação da contratação temporária de colaboradores em benefício da Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI, por até um ano, prazo em que deverá solucionar a questão, em definitivo, por meio da seleção e investidura de servidores efetivos. A providência emergencial, segundo alegado, é imprescindível para assegurar a continuidade de ações emergenciais das quais depende a proteção da vida, saúde e alimentação de povos indígenas em situação de vulnerabilidade extrema. 



          Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator